Tribunal: TJMT
Processo: 1012232-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Manoel Silvio dos Santos contra ato do Juízo da Vara Única de Guiratinga/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente da: a) falta dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo; b) ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões; c) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e, d) predicados pessoais favoráveis ao Paciente (Id. 45835494).
Anexou documentos (Id. 45835495/99).
I – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO
Extrai-se do decisum combatido que, por volta das 02h30min. do dia 1o.6.2020, os policiais militares receberam a informação de que havia ocorrido uma explosão em um caixa eletrônico da agência do Banco Bradesco, em Guiratinga/MT. e que vizinhos, após ouvirem forte estrondo, teriam avistado um veículo Gol, cor branca, evadindo-se do local em alta velocidade, em sentido à Rondonópolis/MT. Após, foram efetuados bloqueios na rodovia MT-270, oportunidade em que o paciente, conduzindo veículo automotor, foi abordado e, de forma suspeita, com informações desconexas e contraditórias, não soube esclarecer o que fazia naquele local, confessando informalmente aos policiais sua participação no fato criminoso ocorrido no Município de Guiratinga/MT. Na ocasião, disse que sua participação consistiu em dar fuga a Wesley, até Cuiabá/MT.
Depois disso, em outra barreira montada na rodovia MT-270, a polícia militar avistou o veículo Gol, cor branca e, após perseguição com troca de tiros, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram embrenhando-se no matagal. Em buscas no interior do automóvel abandonado pelos suspeitos, foram localizados, além de apetrechos e ferramentas comumente utilizadas para arrombamento de caixas eletrônicos, uma carteira, contendo documentos pessoais em nome de Wesley Alexandre De Carlos, pessoa com quem, conforme seu próprio interrogatório, o paciente combinou de levar de Cuiabá/MT. até Rondonópolis/MT. e, depois de determinado temo, à Cuiabá novamente.
Assim, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta autoria do crime do art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV e §4o-A, do CP e o magistrado a quo converteu o flagrante em preventiva, destacando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta do paciente “(...) integrante de grupo criminoso armado, em unidade de desígnios com pessoas ainda não identificadas, mediante a utilização de artefato explosivo, onde deterioraram coisa alheia, ou seja, destruíram com a explosão do mencionado artefato, grande parte da agência bancária da pequena cidade de Guiratinga, causando perigo real e temor à população, em clara prática do que restou denominado de ‘Novo Cangaço’, pois a ação parece ser planejada com semanas de antecedência. Caminhos de fuga, horários da polícia e da movimentação do dinheiro no banco também são estudados, ocasião em que os criminosos explodiram a agência bancária, com a utilização de armas e explosivos e durante o repouso noturno, pois realizado durante a madrugada de domingo.” – Id. 45835499.
Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, pois, de fato, deve ser considerada a gravidade concreta da conduta do paciente, que, apesar de primário, em tese, integra grupo criminoso voltado para a explosão de caixas eletrônicos em unidades bancárias, na modalidade “Novo Cangaço”, circunstâncias capazes, ao menos em sede liminar, de demonstrar a gravidade concreta do crime a justificar a segregação cautelar.
Aliás, a periculosidade do grupo criminoso do qual, aparentemente, o paciente faz parte, se extrai também do fato de que, na tentativa de prender alguns suspeitos (um deles auxiliado pelo paciente para a fuga após a perpetração do delito), os policiais militares se viram obrigados a trocar tiros com os fugitivos.
Destarte, ao que tudo indica, se o paciente for libertado haverá possibilidade de risco à ordem pública, diante da periculosidade dele.
II – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
Inicialmente cabe ressaltar que a prisão preventiva tem sede legal e constitucional, quando devidamente fundamentada, decretada por escrito, por autoridade competente; é o que deflui do art. 5o, LXI, da CF/1988 e art. 312 do CPP.
No que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
III – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
IV – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
Por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator